Tribunal: TJSP
Processo: 1027955-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação proposta pela compradora contra a fabricante, a vendedora e a oficina voltada a obter a substituição do veículo por outro novo ou a restituição da quantia paga, além de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Condenação das rés a substituir o veículo por outro equivalente - Rejeição dos pedidos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação proposta pela compradora contra a fabricante, a vendedora e a oficina voltada a obter a substituição do veículo por outro novo ou a restituição da quantia paga, além de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Condenação das rés a substituir o veículo por outro equivalente - Rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais - Apelo da oficina - Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas - Relação de consumo caracterizada - Vício de qualidade a tornar o veículo inadequado à finalidade a que se destina - Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor - Substituição do veículo admissível - Sentença mantida - Apelação desprovida, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027955-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes STUDIO
FORD VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e NAVESA MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA,
é apelada ANA CAROLINA LINDENBERG DE CAMPOS BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
2
VOTO No 16.007
APELAÇÃO No 1027955-87.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES: STUDIO FORD VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e NAVESA
MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA.
APELADA: ANA CAROLINA LINDEMBERG DE CAMPOS BICUDO
INTERESSADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO CÉSAR FERNANDES MARINHO
RESPONSABILIDADE CIVIL - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação
proposta pela compradora contra a fabricante, a vendedora e a oficina
voltada a obter a substituição do veículo por outro novo ou a restituição
da quantia paga, além de indenização por danos materiais e morais -
Sentença de parcial procedência - Condenação das rés a substituir o
veículo por outro equivalente - Rejeição dos pedidos de indenização por
danos materiais e morais - Apelo da oficina - Preliminares de não
conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas - Relação
de consumo caracterizada - Vício de qualidade a tornar o veículo
inadequado à finalidade a que se destina - Artigo 18 do Código de Defesa
do Consumidor - Substituição do veículo admissível - Sentença mantida -
Apelação desprovida, com observação
A sentença de fls. 767/772, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 789 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação ajuizada por ANA
CAROLINA LINDENBERG DE CAMPOS BICUDO contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.,
NAVESSA MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e STUDIO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as rés a substituírem o produto indicado na
inicial por outro da mesma espécie (ano e modelo), em perfeitas condições de uso, no prazo de quinze dias,
sob pena de devolução do valor de mercado do bem à época do ajuizamento, com correção monetária desde
o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, condicionada à devolução do veículo
indicado na inicial pela autora”.
Apela a ré Studio Ford (fls. 792/799) arguindo preliminar
de ilegitimidade passiva, pois “nem mesmo comercializou o veículo adquirido pela apelada,
servindo apenas como assistência técnica realizando reparos no veículo em apenas duas oportunidades”.
No mérito, alega que inexiste vício de fabricação que impeça o regular uso do
veículo. Afirma que “O n. perito extrapola seu mister ao levantar hipótese futura e incerta acerca
do agravamento dos defeitos apresentados, não sendo possível ser acolhidos tais argumentos para justificar
a conclusão contida na r. sentença que determina a substituição imediata do veículo” e que “Verifica-se
verdadeiro exercício de futurologia do nobre perito no presente caso a indicar que efetivamente o veículo da
autora se mostre imprestável ao uso ou possa causar risco de acidente aos seus ocupantes ou terceiros. A
oscilação na embreagem “A” do veículo equivalente a 3,2% acima do indicado pelo fabricante não se
mostra apta a justificar a constatação de vício que impeça a livre e segura utilização do veículo de
propriedade da autora. Ademais, veja-se que a garantia concedida pelo fabricante até que o mesmo atinja
240.000 quilômetros está a indicar exatamente o contrário das conclusões do n. perito. A bem da verdade,
aquele que confere longo período de garantia a um produto ou serviço, está garantindo ao consumidor que
o produto não apresentará defeitos durante o período de garantia, com grande margem de erro. Desta
forma, pugna pela improcedência da ação no tocante à apelante, visto que apenas prestou serviços na
condição de assistência técnica no veículo, bem como pela verificação de que os defeitos que eventualmente
foram encontrados no veículo não o tornam impróprio ao uso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
3
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
822/851), com preliminar de insuficiência do preparo recursal, pois não
observada a atualização monetária do valor da causa.
É o relatório.
Consta da inicial que “A Autora adquiriu em 07/04/2014 o veículo
FORD FOCUS SE AT 1.6 H, ano/modelo 2014/2014, na cor branca, chassi no 8AFVZZFHCEJ219498,
placa FSL 9495, (nota fiscal eletrônica - docs. 03 e 12), tendo efetuado o pagamento à vista da quantia de
R$ 54.431,00(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais). Em consonância com o exposto
acima, no pedido de concessão de prioridade de tramitação, a Autora escolheu o modelo automático, com
câmbio powershift1, para que fosse possível atender às suas necessidades especiais, em atenção inclusive às
restrições das siglas “C” e “D”, constantes em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - (doc. 04).
Para melhor esclarecer, a restrição de letra “C” determina ser obrigatório o uso de acelerador à esquerda,
bem como a de letra “D” ser obrigatório o uso de veículo com transmissão automática. Ou seja, é
imprescindível que a Autora faça uso de veículo automóvel com transmissão automática de marchas, não
sendo possível, até mesmo pelas restrições acima, que faça uso de veículo com câmbio manual. Porém, a
escolha da Autora, em vez de lhe proporcionar o conforto e a segurança necessários, apenas lhe trouxe
problemas e causou transtornos. Alguns dos primeiros problemas constatados pela Autora foram com o
carro em movimento, em que se nota trepidação e um barulho fora dos padrões durante a troca das
primeiras marchas, sendo desnecessário ser expert para perceber tais circunstâncias. O veículo está com as
revisões em dia, porém, sempre ao dirigir a Autora percebe trepidações e ruídos, muito além do normal. Em
meados do fim de julho e início de agosto de 2016, a Autora realizou uma viagem até a cidade de Abadiânia
em Goiás, tendo rápida passagem por Anápolis em 01/08/2016, quando foi abalroada por um veículo
GOLF, enquanto aguardava para atravessar um cruzamento, conforme noticiou o Boletim de Ocorrência,
ora anexo, datado de 02/08/2016 (doc. 13). Em 05/08/2016 o carro já estava na concessionária, na cidade
de Anápolis/GO, para que fossem providenciados os reparos necessários, após a colisão, conforme
Orçamento Interno no 17.815 (docs. 14 e 15). O prazo para conserto do veículo era de no máximo 15
(quinze) dias, contudo, esse prazo não foi atendido, sendo o carro entregue a Autora apenas no dia
11/10/2016, pois a concessionária não tinha as peças necessárias para reparo, portanto, solicitava ao
distribuidor FORD o envio das peças originais, que não chegavam, ocasionando mora superior ao previsto
na legislação consumerista para troca e reparos de bem durável (2 meses). Nesse ínterim, a Autora recebeu
carta da Fabricante Ré, para fornecer a extensão da garantia em até 02 anos ao modelo de veículo da
Autora, sem prejuízo da reprogramação do sistema de transmissão automática, módulo TCM, o que foi feito
na concessionária Navesa, que tinha conhecimento do defeito por boletim interno de ocorrência emitido
pela FORD (doc. 16). Passados aproximadamente 02 (dois) meses, para o que seria um conserto simples,
com prazo de entrega do veículo reparado inferior a 30 (trinta) dias, a Autora, por desídia do fabricante,
permaneceu em outro Estado todo esse período, aguardando o reparo do veículo com o qual retornaria a
São Paulo, para tanto, teve de alugar um imóvel para sua estada em Abadiânia (cidade próxima a Anápolis
onde residem alguns de seus amigos), recibos ora juntados (doc. 17). No período em que o carro esteve no
conserto, a autora tentou a substituição do veículo, mas o carro reserva que lhe era oferecido tinha câmbio
manual, inadequado às suas necessidades especiais e ao atendimento das restrições aplicadas pelo órgão de
trânsito competente. Isso porque não havia a disponibilidade de modelo automático para substituição, tendo
ela que arcar, então, com os pagamentos de táxis para seu deslocamento, consistindo em mais uma despesa
(dada sua dificuldade de locomoção) - (docs. 18, 19 e 20). Após a entrega do veículo em 11/10/2016, pela
concessionária Navesa em Anápolis, onde foi trocado o módulo de transmissão TCM (Transmission Control
Module Módulo de Controle da Transmissão) nota fiscal de substituição - docs. 21 e 25 - e a substituição
de outras peças, dentre elas uma mangueira não original de fábrica, com o veículo ainda em garantia, os
problemas da Autora começaram e não mais pararam, conforme relato da Autora ao representante da
FORD, Sr. Anderson (doc. 22). Após 15 (quinze) dias da retirada do veículo, a Autora se deparou com os
seguintes problemas: aviso no painel do carro “motor mau funcionamento - procure serviço; transmissão
com defeito - procure serviço; controle de arranque em subida não disponível - (docs. 33 e 34); Já em São
Paulo, com o veículo apresentando diversos problemas de funcionamento, em 04/11/2016, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
4
Ordem de Serviço no 26308, da Studio Ford Sumaré, referente à revisão dos 60.000 km, houve a constatação
de pane elétrica, o indicativo de mensagem de motor em mau funcionamento e transmissão com defeito
(docs. 23, 24 e 25). A revisão do veículo foi realizada na data acima mencionada, o computador de bordo do
automóvel foi scaneado e constatado erro na programação do módulo PCM (Módulo de Controle do Trem
de Força, ou conjunto motriz, quando controla as funções do motor e da transmissão) realizada
anteriormente pela segunda Ré (Navesa) - (doc. 23). Ainda no dia 04/11/2016, a concessionária Studio Ford
Sumaré (terceira ré) realizou os testes necessários e liberou o veículo, oportunidade, em que a Autora, na
mesma data, o retirou e se deslocou para o bairro da Liberdade, local em que tinha compromissos. Todavia,
durante seu percurso, o automóvel começou a apresentar o alerta “transmissão com defeito - procure
serviço” e “controle de arranque em subida não disponível”, porém, além do alerta, o câmbio de marchas
simplesmente parou de funcionar e o carro deixava de andar. Era necessário que a Autora, a todo tempo
ligasse e desligasse o veículo, para chegasse ao seu destino. Além disso, o carro trepidava de forma anormal
e só era possível dar partida com o funcionamento da segunda marcha e assim foi até que a Autora chegasse
à sua residência, em meio a muitas paradas e com mau e incorreto funcionamento do sistema de transmissão
de câmbio. Diante de tantos problemas, o veículo da Autora foi levado mais uma vez a concessionária
“Studio Ford Sumaré”, em 07/11/2016, sendo removido com o auxílio de guincho e Ordem de Serviço no
26352 (doc. 25 e 27). Na referida data, conforme Ordem de Serviço 26352 (doc. 25), há a indicação dos
reparos a serem realizados no veículo, dentre eles a substituição do Kit de Embreagem e outros problemas
com transmissão automática. Houve, então, a substituição do kit de embreagem e a reprogramação do
módulo PCM. Saliente-se que a Autora registrou reclamações junto ao SAC da FORD, telefone no 0800 703
3673, com os números de protocolo e datas abaixo indicados: ·ð PROTOCOLO CAF 01337248 - 05/09
/2016 - questionamentos de demora no envio de peças à concessionária de Anápolis; ·ð PROTOCOLO:
CAF01367955 - 10/09/2015, 27/09/2016 e 28/09/2016 - questionamentos sobre o envio de peças para
reparo; ·ð PROTOCOLO CAF01423242 - 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016 e 07/02/2017 -
questionamentos sobre carro reserva; Porém, nenhuma das solicitações foi respondida ou atendida. Diante
desse cenário, a Requerente não conseguiu usufruir plenamente do bem, que sempre apresentou problemas
de trepidações e ruídos fora do padrão, tendo problemas de fábrica no sistema de transmissão automática e
de câmbio, tudo isso tornou o veículo imprestável ao final que se destina, ou seja, uma locomoção segura e
sem intercorrências. Até a presente data, o veículo não apresenta o funcionamento que dele se espera,
falhando a todo tempo, consoante se pode observar dos avisos que têm constantemente aparecido no painel
de controle do veículo, acerca de mau funcionamento e superaquecimento do motor (docs. 33,34 e 47). A
Requerente está arcando com o ônus do feito, bem como das intempéries causadas pela indisponibilidade de
um bem móvel que era para seu conforto e tranquilidade, porém só está lhe trazendo danos e prejuízos
diversos. Insegura, sem confiança nas concessionárias que não repararam os problemas do automóvel e
cansada com idas e vindas às concessionárias autorizadas, tendo relatado seu problema aos diversos canais
de atendimento, sem que nenhuma solução satisfatória tenha sido dada ao caso, a Autora, não teve
alternativa, senão, ingressar com a presente demanda”.
Requereu a autora “d) A substituição do veículo automóvel da autora, por
outro de mesma marca, modelo e mesmas especificações, tendo em vista o disposto no artigo 18, inciso I,
§1o e §3o do Código de Defesa do Consumidor, em caráter permanente, tendo em vista defeito do produto
ou; e) Sucessivamente, não havendo a possibilidade de o produto ser substituído por outro da mesma
espécie e igual valor, cabe a autora o direito de reaver o valor pago corrigido monetariamente, inciso II do
§1o do art. 18 do CDC, qual seja, R$ 54.431,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais); f)
A responsabilização solidária e objetiva das segunda e terceira rés (concessionárias Navesa e Studio Ford)
pelos danos causados a Autora por vício na prestação de serviços, em conjunto com a Primeira Ré
(fabricante FORD), consoante determinado pelo parágrafo único do artigo 7o, bem como pelo artigo 14,20 e
21 todos do Código de Defesa do Consumidor; g) A condenação das Rés em reparação por Danos Morais a
serem fixados no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia adotada como forma de reparação em
situações análogas ou alternativamente, a condenação das Rés ao pagamento de montante não inferior 20%
do valor pago pelo veículo, aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais); h) a condenação das Rés em
reparação por Danos Materiais a serem restituídos a Autora, pelo pagamento de despesas extraordinárias,
no importe de 3.105,97 (três mil cento e cinco reais e noventa e sete centavos) - docs.19/21 e 36/40; i) A
condenação das Rés, em custas e honorários Advocatícios, a serem arbitrados em 20% sobre o valor dado à
causa”.
A ré Ford apresentou contestação (fls. 274/315) alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
5
basicamente que o veículo foi adequadamente reparado e que a demora na
substituição da peça não impediu o uso regular pela autora. Impugna a
pretensão de substituição do veículo e as indenizações pleiteadas.
A ré Studio Ford também apresentou contestação (fls.
343/351) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva por ter exercido
somente a atividade de assistência técnica. No mérito, alega a inexistência de
nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora. Pugna pela
improcedência dos pedidos.
Por sua vez, a ré Navesa Mercantil ofertou contestação
(fls. 363/396) alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade. Quanto ao
mérito, sustenta que a responsabilidade seria unicamente da fabricante, não
tendo ocorrido nenhuma falha nos serviços que prestou à autora. Impugna,
por fim, as indenizações postuladas. Requer a improcedência dos pedidos.
O feito foi saneado a fls. 515/517, oportunidade em que
foram afastadas as preliminares e determinada a produção de prova pericial.
Laudo pericial a fls. 632/722, sobre o qual se
manifestaram as partes.
Esclarecimentos do perito a fls. 754/758.
Contra a sentença de parcial procedência recorreram as rés
Studio Ford e Navesa Mercantil, mas esta desistiu do apelo, o que foi
homologado pela decisão de fl. 855.
Cabe observar também que a autora se conformou com a
sentença e não interpôs recurso.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação
arguida em contrarrazões, pois a Lei Estadual no 11.608/03, que “Dispõe sobre a
Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense”, não estabelece a
necessidade de recolhimento do preparo recursal sobre o valor atualizado da
causa, muito embora seja essa a orientação mais abalizada da jurisprudência.
Ademais, verifica-se que a apelante recolheu o preparo
recursal com base no valor do veículo a ser substituído, conforme indicado na
inicial (R$ 54.431,00), o que corresponde aos limites da condenação,
mostrando-se correta a base de cálculo.
Assim sendo, o valor da diferença a ser recolhida (R$
161,98) com base no valor atualizado do veículo (R$ 58.480,74) é irrisório
(R$ 58.480,74 x 4% = R$ 2.339,22 R$ 2.177,24 = R$ 161,98), de sorte que
“A mera insuficiência de preparo do recurso, e não sua falta, permite ampliar a interpretação do art.
511/CPC, de forma mais branda, possibilitando à parte complementar o pagamento quando do retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
6
autos à instância de origem, não cerceando o seu direito de ver sua pretensão apreciada na instância
superior”, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 143.641/SC.
Fica, portanto, observado que competirá à apelante,
quando do retorno dos autos à origem, o recolhimento da complementação do
preparo recursal, com base no valor atualizado do automóvel, conforme
indicado na inicial, e a data do efetivo recolhimento, sob pena de inscrição do
débito na dívida ativa.
A relação entre as partes está submetida à disciplina da Lei
no 8.078/90 e claramente se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor
de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos
ou
prestação
de
serviços), bem como nas disposições acerca da
responsabilidade civil do fornecedor, que, no mercado de consumo, assume o
risco de sua atividade segundo dispõe o artigo 14 (“O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”) do mesmo diploma legal, de modo que para se eximirem do
ônus deveriam as rés ter comprovado a inexistência de dano ou até mesmo
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o artigo 12, §
3o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor (O fabricante, o produtor,
o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 3° O fabricante, o
construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o
produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro), o que não fizeram.
Aliás, sob o ponto de vista do direito do consumidor, as
rés (concessionária vendedora e fabricante) integram a mesma cadeia de
fornecimento, não sendo possível dissociá-las quanto à responsabilidade
pelos danos causados à autora, não sendo demais observar, desde já, que a
inclusão da fabricante no polo passivo encontra fundamento no artigo 34 do
Código de Defesa do Consumidor (“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”).
Apesar de alegar não ter fabricado ou faturado o veículo,
foi a apelante a concessionária responsável pelo atendimento da assistência
técnica do produto, sendo a ela imputado o diagnóstico falho dos problemas
ocorridos com o veículo. Diante disso, responde solidariamente com as
demais rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
7
Estabelecidas essas premissas, a integração da apelante na
cadeia de fornecimento do produto e dos serviços é indiscutível, pois é
considerada fornecedora à luz do Código de Defesa do Consumidor,
decorrendo daí sua responsabilidade solidária na reparação dos danos à
consumidora.
Quanto aos vícios, segundo apurou o perito judicial, o
veículo possui os vícios apontados na inicial, que ainda não foram sanados:
“(...) Durante o teste de percurso realizado com o veículo foram detectadas discretas vibrações no sistema,
constatadas na tela do sistema de diagnóstico, conforme fotos 24 e 25 do relatório fotográfico. A leitura dos
sistema de diagnostico apresentou oscilações de rotação na embreagem “A” 3,2% acima do indicado pelo
fabricante (máximo de 250 rpm, conforme informações do representante do fabricante que acompanhou a
vistoria e operou o sistema de diagnóstico), portanto mesmo após a regulagem do câmbio e troca do kit de
embreagem, o problema persiste indicando defeito de projeto ou fabricação. Apesar da possibilidade de
utilização do veículo apresentando a trepidação durante à troca de marchas do câmbio automático com o
tempo de utilização há a possibilidade de aumento gradual da trepidação e até o travamento do sistema de
câmbio durante a utilização do veículo, ou eventual perda de potência com trepidações numa
ultrapassagem, o que pode gerar um acidente (...)” (fl. 679).
Em resposta a quesito da ré Ford (“Pode o Sr. Perito descrever se os
defeitos alegados são passíveis de reparo dentro de um Distribuidor Ford”), esclareceu que “apesar
da fabricante corré alegar a resolução do problema em 2017 com a troca de materiais, a extensão da
garantia nos componentes do câmbio por mais 7 anos (10 anos no total) ou 240.000 km rodados indicam
que há possibilidade do vício reaparecer durante o período de vida útil do veículo” (fl. 696).
Ao contrário do alega a apelante, não se trata de “futurologia”
a previsão feita pelo perito judicial uma vez que o problema com o sistema de
câmbio Powershift é de conhecimento público, diante da ampla divulgação pela
mídia, tendo o perito judicial constatado ainda que se trata de um “defeito ainda
considerado crônico, sendo necessário o efetivo uso da garantia estendida”, fornecida pela
fabricante em razão dos constantes problemas que o sistema vem
apresentando.
Além de o problema apresentado não ser passível de
reparo e de apresentar risco à segurança do usuário, a responsabilidade das
rés decorre também da aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor uma vez que houve vício na prestação do serviço, isto é, entrega
de veículo que apresentou defeito após a compra e, apesar de sucessivas idas
e vindas à oficina de concessionária os problemas não foram solucionados, o
que torna a mercadoria imprópria para o consumo pretendido pela
compradora, ainda mais em se tratando de veículo zero quilômetro.
Conforme leciona Leonardo Roscoe Bessa, “Aspecto relevante
da disciplina do CDC em relação aos vícios dos produtos diz respeito à responsabilidade solidária entre
todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e comercialização do produto. Cuida-se de
solidariedade legal, decorrente direta e expressamente do caput do art. 18 do CDC: 'os fornecedores de
produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (...)'. isto significa que a pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027955-87.2017.8.26.0100 -Voto no 16.007
8
consumidor em relação à substituição do produto, à devolução do valor pago ou ao abatimento
proporcional do preço, além das perdas e danos (§1o do art. 18), pode ser dirigida tanto ao comerciante,
como ao fabricante ou a qualquer outro fornecedor intermediário que tenha participado da cadeia de
produção e circulação do bem” (BENJAMIN, Antonio Herman. Manual de Direito do
Consumidor, 3a edição, São Paulo: RT, 2010, p. 179/180).
Não se desconhece que as rés tentaram, a princípio,
resolver o problema. No entanto não apresentaram solução satisfatória, tendo
persistido os vícios no veículo, que foram constatados como de impossível
reparação.
Diante desse cenário, ratifica-se integralmente a sentença
recorrida.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida pela apelante ao advogado da apelada, de 5% para
10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação, com observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator